Tribunal: TJDFT
Processo: 0710679-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VEÍCULO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ALIENAÇÃO DO BEM APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. RESERVA DE BENS NÃO COMPROVADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ARTIGO 185, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. TEMA 290 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A tese de ilegitimidade ativa ad causam não foi submetida à pertinente apreciação do Juízo de origem, de modo que sua análise por esta instância julgadora resulta em indevida supressão de instância por inovação recursal. Ainda que assim não fosse, a documentação acostada na inicial demonstra que houve a compra do veículo pelo embargante, o que comprova a legitimidade para opor embargos de terceiro no caso, ante a constrição efetuada sobre o bem.
2. O STJ, ao interpretar a norma trazida no art. 185 do CTN quando do julgamento do REsp n. 1.141.990/PR (Tema 290), decidiu que a presunção de fraude em favor da Fazenda Pública é absoluta quando a alienação do bem é posterior à inscrição de crédito em dívida ativa. Assim, não demonstrada a ocorrência da exceção contida no parágrafo único do mencionado dispositivo – existência de reserva de bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita pelo devedor –, mostra-se impositivo o reconhecimento da fraude.
3. No caso, a compra do veículo pelo embargante ocorreu após a inscrição em dívida ativa de parcela das obrigações tributárias vencidas e não pagas. Ademais, não há nos autos a comprovação de que há outros bens da devedora capazes de satisfazer a dívida que lhe é imputada. Além disso, o parcelamento posterior de outros tributos não possui o condão de demonstrar, de maneira concreta, que foram reservados, pela devedora, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita em dívida ativa.
4. Recurso conhecido e provido. Inversão dos ônus sucumbenciais.